Tribunal: TJSP
Processo: 1006712-12.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TRANSAÇÃO. DIREITO REAL RECONHECIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO/MANDADO DE REGISTRO DO TÍTULO JUDICIAL NÃO DETERMINADA. MEDIDA ADEQUADA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvida na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TRANSAÇÃO. DIREITO REAL RECONHECIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO/MANDADO DE REGISTRO DO TÍTULO JUDICIAL NÃO DETERMINADA. MEDIDA ADEQUADA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvida na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Reconhecida, em sentença, a usucapião de servidão de passagem, admite-se a expedição de mandado para que o Oficial de Registro de Imóveis competente providencie o regular registro do título judicial. Incidência dos princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006712-12.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CIMENTO TUPI SA, é apelado NELSON FRANCO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-12.2019.8.26.0361 - LGA
2
Apelação Cível no 1006712-12.2019.8.26.0361
Apelante: Cimento Tupi Sa
Apelado: Nelson Franco de Almeida
V. 2417
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO.
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM.
TRANSAÇÃO.
DIREITO
REAL
RECONHECIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO/MANDADO DE
REGISTRO DO TÍTULO JUDICIAL NÃO DETERMINADA.
MEDIDA
ADEQUADA.
PRECEDENTE.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvida na interpretação do dispositivo da sentença,
deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e
aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado
no processo. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
2. Reconhecida, em sentença, a usucapião de servidão de
passagem, admite-se a expedição de mandado para que o
Oficial de Registro de Imóveis competente providencie o
regular registro do título judicial. Incidência dos princípios da
razoável duração do processo e da economia processual.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (pág. 163),
cujo relatório adoto, com os esclarecimentos feitos em sede de embargos (págs.
167 e 174/175), por meio da qual o MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de
Mogi das Cruzes homologou transação celebrada entre as partes, nos termos do
artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-12.2019.8.26.0361 - LGA
3
síntese, porque não foi proferida nos termos do acordo firmado entre as partes,
ante a omissão de análise do pedido de reconhecimento da servidão de passagem
e de expedição de ofício competente ao Cartório de Registro de Imóveis (págs.
178/185).
Recurso tempestivo e preparado (pág. 186).
Contrarrazões apresentadas (págs. 189/191).
A Colenda 17a Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso e
determinou a remessa dos autos a uma das 1.a a 10.a Câmaras de Direito Privado,
pela questão discutida ter relação com prescrição aquisitiva (págs. 208/212).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
De início, é importante esclarecer que não se ignora ser incabível
Apelação contra sentença que homologa transação firmada pelas partes nos seus
exatos termos. A hipótese dos autos, entretanto, é diversa: a sentença, conforme
esclarecido em decisão posterior (pág. 167), foi no sentido de que cabia à parte
interessada diligenciar diretamente perante ao Cartório de Registro de Imóveis
para efetuar o registro da servidão de passagem, quando, na transação, foi
solicitada a expedição de ofício pela serventia judicial para tanto (pág. 161). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-12.2019.8.26.0361 - LGA
4
houve, assim, homologação da transação nos exatos termos em que requerida.
Isso faz com que a Apelação da parte insatisfeita com a sentença seja
admissível, ainda mais quando interposta dentro do prazo de quinze dias (art.
1.003, § 5o c/c art. 219, ambos do CPC), de modo que a equivocada certidão de
trânsito em julgado (pág. 165) deve ser desconsiderada, por não ter respaldo
legal.
Superada essa questão, constato que o recurso comporta parcial
provimento.
Com efeito, a expedição de ofício/mandado para o Cartório de
Registro de Imóveis competente pela serventia judicial deve ser admitida, eis
que, conforme se depreende dos autos, é medida necessária para viabilizar o
registro da servidão de passagem (págs. 204/205) e está em consonância com os
princípios da razoável duração do processo e da economia processual, sobretudo
porque conta com a anuência expressa da parte apelada (pág 190).
No mesmo sentido já houve determinação deste Egrégio Tribunal em
caso que versava sobre prescrição aquisitiva. Confira-se: “(...). Usucapião
extraordinária qualificada pela moradia. Requisitos preenchidos. Sentença
reformada. Recurso provido com determinação de expedição de mandado para
que o Oficial de Registro de Imóveis competente providencie o regular registro
do
título
judicial” (Apelação
Cível
0014695-40.2007.8.26.0510;
Relator: Teixeira Leite; Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-12.2019.8.26.0361 - LGA
5
Por outro lado, não se sustenta o argumento de que houve omissão na
sentença sobre a servidão de passagem, porquanto o Magistrado de origem
chancelou o reconhecimento da procedência do pedido da apelante de declaração
de tal direito real em seu favor (pág. 160). Afinal, caso não houvesse chancelado,
não determinaria, como fez, o registro da servidão pela parte interessada (pág.
174).
A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que a técnica aqui empregada, com o intuito de saber a exata tutela
jurisdicional prestada, afigura-se correta: “Havendo dúvidas na interpretação do
dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado
no processo (REsp 818.614/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma).
De qualquer forma, se houver negativa por parte do registrador, nada
impede que seja suscitada dúvida administrativa, a fim de que o Magistrado de
origem esclareça o que for pertinente em relação ao limite e alcance da sentença
homologatória prolatada. Há que se considerar, ainda, que o teor do presente
Acórdão afasta incerteza no que tange à interpretação adequada da decisão de
primeiro grau.
Enfim, o recurso comporta acolhimento apenas para que seja
autorizada a expedição de ofício/mandado ao 1a Cartório de Registro de Imóveis
de Mogi das Cruzes-SP, com cópia integral da inicial e de seus respectivos
documentos (págs. 01/59), da transação firmada entre as partes (págs. 160/162),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-12.2019.8.26.0361 - LGA
6
da sentença judicial (págs. 163) e da presente decisão e da certidão de seu
trânsito em julgado, cuja certificação deverá ocorrer após a publicação deste
Acórdão, para o regular registro da servidão de passagem, em favor da apelante
Cimento Tupi S/A, na matrícula do imóvel sub judice (pág. 161, item 5).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim
de determinar a expedição de ofício/mandado ao 1a Cartório de Registro de
Imóveis de Mogi das Cruzes-SP para o registro da servidão de passagem, nos
termos da fundamentação.
Como não foram fixados honorários advocatícios em primeiro grau,
deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora